Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009328-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO TAVARES BERNARDES RECORRIDOS: ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DE OUTREM. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 1017 do Código Civil impõe responsabilidade ao administrador que, em razão de sua posição, age de forma contrária à sociedade, em benefício próprio ou de terceiro. 2. Inaplicável o referido dispositivo legal se a prova pericial produzida nos autos evidencia que os recursos transferidos para conta corrente do sócio administrador e de seu procurador foram, em sua maioria, plenamente justificados documentalmente. 3. Não há que se falar em indenização relativa ao endividamento da pessoa jurídica, ante a ausência do nexo de causalidade com o dano e a ausência de escrituração contábil adequada. 4. O art. 1.018, segunda parte, do Código Civil faculta ao administrador a constituição de mandatário para auxiliá-lo no desempenho das funções que lhe são incumbidas. Caso concreto em que a parte autora não demonstrou que delegou totalmente a administração da empresa ao filho e/ou que este não detinha capacidade técnica para os atos que praticou ou que tenha agido em descompasso com a lei ou com os interesses da sociedade. 5. Uma vez demonstrado que houve a transferência de valores para a conta pessoal do réu, sem justificativa, impõe-se a devida restituição. 6. Recurso da parte autora parcialmente provido. Apelo do réu prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e não da condenação, conforme decidido pelo acórdão impugnado, uma vez que as alegações dos autores não teriam sido comprovadas; c) artigos 373, inciso I, e 492, ambos do Código de Processo Civil, 186, 368 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que o prejuízo técnico apontado na perícia não é suficiente para atrair a responsabilidade civil do insurgente e, por consequência, impor-lhe o dever de restituição, pois não cometeu ato ilícito. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO GURGEL DO AMARAL CRUZ RIOS, OAB/DF 28.594 (ID 27048084). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 85, § 2o, 373, inciso I, e 492, todos do Código de Processo Civil, 186, 368 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO GURGEL DO AMARAL CRUZ RIOS, OAB/DF 28.594 (ID 27048084). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005